Tribunal: TJDFT
Processo: 0748079-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Débito. Taxas condominiais. Penhora. Imóvel objeto de alienação fiduciária. Penhora dos direitos aquisitivos detidos pela executada sobre o bem. Efetivação. Credora fiduciária. Terceira interessada. Propriedade resolúvel. Retenção. Expropriação do bem decorrente da constrição. Crédito estranho à garantia. Conformação legal. Penhora dos direitos aquisitivos detidos pela devedora fiduciária (CPC, art. 835, XII). Bem não integrante do patrimônio disponível da obrigada. Alienação do imóvel. Inviabilidade. Destaque do direito da credora fiduciária. Decisão agravada. Determinação. Insurgência. Ausência de interesse recursal. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial cujo objeto são taxas condominiais, após deferimento da penhora dos direitos aquisitivos detidos pela executada sobre o bem que gerara o débito, homologara o laudo de avaliação e deferira a alienação judicial do imóvel, conquanto objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, no qual figura a agravante como mutuante e credora fiduciária.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a alienação judicial de imóvel objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado entre a executada e a terceira interessada, por meio de leilão judicial, conquanto penhorados apenas os direitos aquisitivos pertencentes à devedora sobre aludido bem e vigente a garantia real.
III. Razões de decidir
3. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, postula a reforma da decisão quanto a pleito que já restara assegurado, carece interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, havendo a decisão agravada ressalvado o direito detido pela credora fiduciária, carece ela de interesse apto a legitimar o reexame do decidido quanto à questão.
4. Conquanto legítima e viável a penhora de direitos pertencentes ao executado, conforme autoriza o legislador processual (CPC, art. 835, XIII), pois integram o acervo patrimônio do devedor e encerram expressão econômica, inviável que a constrição recaia sobre o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, pois seu domínio resolúvel remanesce sob o poder do credor fiduciário, traduzindo garantia real que perdurará até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor, que, a seu turno, retém apenas a posse direta da coisa, cujo domínio está sujeito à condição de realizar a obrigação garantida (Lei no 9.514/97, art. 22; CC, art. 1.361).
5. Ressoa inviável a expropriação do imóvel alienado fiduciariamente cuja constrição judicial alcançara apenas os direitos aquisitivos sobre ele detidos pela executada, pois seu domínio resolúvel pertence ao credor fiduciário, tornando inviável que seja alienado em execução que lhe é estranha, porquanto a expropriação implicaria expropriação de bem no bojo de processo executivo que lhe é alheio, a par de desconsideração da garantia convencionada antes do aperfeiçoamento da condição que ensejaria a consolidação da propriedade na pessoa do obrigado fiduciário, qual seja, a realização do débito garantido.
6. Alcançando a penhora apenas os direitos aquisitivos detidos pela executada sobre imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, eventual expropriação deve ser modulada pelo alcance do ato constritivo, ou seja, dos direitos aquisitivos, medida que, conquanto improvável, acaso efetivada, deverá alcançar exclusivamente o equivalente ao pago pela executada, ou seja, o conhecido como “ágio”, ou, ainda, deverá o exequente aguardar eventual realização da garantia pela credora fiduciária e, somente após a quitação da obrigação garantida, aferir se subsistira saldo remanescente passível de lhe ser revertido.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Unânime.